Tribunal: TJMT
Processo: 1038896-52.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038896-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DAVID ALVES DA SILVA - CPF: 923.179.281-49 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e reconheceu a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, razão pela qual negou os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito; estabelecer se é possível a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento; determinar se há dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo foi firmado mediante utilização de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conforme documentos juntados pela instituição financeira, o que afasta a presunção de fraude e revela a regularidade da contratação, inexistindo vício de consentimento.

A repactuação do contrato, com consolidação de débitos anteriores em um novo empréstimo, constitui operação legítima, regularmente documentada e autorizada pelo consumidor.

Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos
morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A repactuação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito e senha afasta a falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.”

O apelante alega vícios no contrato, sustentando a ocorrência de fraude e pleiteando a reforma da sentença para declarar a nulidade do negócio, determinar a repetição do indébito em dobro e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz, subsidiariamente, a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado pessoal.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 297319361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que ao analisar seu extrato bancário, constatou descontos indevidos de seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado, no qual foi estipulado o contrato nº 498910751 de refinanciamento, no importe de R$ 18.364,79 (Id. 297318888).

Todavia, sustenta ocorrência de fraude, bem como nulidade do negócio jurídico, ao alegar que não teria firmado o contrato supracitado, que se dirigiu à instituição para a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 922,38.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que o réu comprovou que as contratações foram realizadas regularmente.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Perante a análise de documentos, a instituição bancária comprovou que o consumidor efetuou o refinanciamento mediante o uso de cartão de crédito, senha e biometria, conforme a "Rastreabilidade de Acesso do Cliente via Canal de Atendimento Bradesco", restando claro a validade contratual (Id. 297318889).

Nesta modalidade, o consumidor insere sua senha pessoal e intransferível na tela do dispositivo, e, caso o crédito seja aprovado, o valor é imediatamente disponibilizado em sua conta corrente.

O presente caso não envolve fraude bancária, mas sim uma repactuação entre as partes. Na qual a somatória do saldo devedor dos contratos de empréstimo consignado identificados nos Ids. 297318890, 297318891, 297318892 e 297318893, gerou um único contrato que incorporou os débitos já existentes.

Portanto, o réu se desincumbiu do ônus de comprovar a negociação, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

Ademais, não se faz possível a conversão de empréstimo consignado para empréstimo pessoal, tendo em vista que foi demonstrada a validade do negócio jurídico celebrado, sem qualquer vício que justifique sua modificação.

Isso porque, n
ão se insere no rol dos riscos inerentes à atividade bancária a vigilância sobre as senhas dos clientes, cuja proteção é de responsabilidade exclusiva destes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENTE – PRELILIMAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico
”.
(N.U 1024108-04.2022.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. LEGALIDADE. DEPÓSITO DE TROCO NA CONTA DE TITULARIDADE DO CLIENTE . RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Instrução Normativa 28, art . 3º, III do INSS permite o reconhecimento da validade de qualquer negócio jurídico bancário que estabeleça descontos em benefício previdenciário seja por escrito ou por meio eletrônico. 2.
Restando demonstrado no feito que a autora contratou o refinanciamento do empréstimo por meio digital, com utilização de cartão e senha pessoal, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira por dano moral ou restituição.
3 . Com o desprovimento do apelo, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 50032714420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Maria Cristina Costa Morgado, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025